Tribunal: TJBA
Processo: 0000719-28.2010.8.05.0030
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000719-28.2010.8.05.0030

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FLORISVALDO PASSOS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ, JANISSON LUIS BARROS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E DE DOLO DO AGENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I.
Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra ex-gestor municipal, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação de dano ao erário.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a configuração de ato de improbidade administrativa, especialmente quanto à comprovação de dano ao erário e à existência de dolo do agente público.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal prevê a responsabilização por atos de improbidade administrativa, com aplicação de sanções civis e políticas, nos termos da legislação específica.

4. A Lei nº 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei nº 8.429/1992, passando a exigir a presença de dolo para a caracterização dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11.

5. No caso concreto, não há prova da ocorrência de dano efetivo ao erário nem demonstração de conduta dolosa do agente voltada à obtenção de vantagem indevida ou à produção de prejuízo ao patrimônio público.

6. A prova produzida nos autos não confirma a materialidade das irregularidades apontadas nem estabelece nexo entre a conduta do agente e eventual prejuízo ao ente municipal, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia.

7. A mera irregularidade administrativa ou deficiência na condução da gestão pública não é suficiente para caracterizar improbidade administrativa, na ausência de dolo específico.

IV.
Dispositivo e tese

8. Remessa necessária não provida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000719-28.2010.8.05.0030
, em que figuram como Remetente
JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE AMARGOSA
e como Interessados
FLORISVALDO PASSOS DE ARAUJO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator